Tribunal: STF
Processo: HC 257061
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.775.980/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 30 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 217-A c/c 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável com causa de aumento de pena pelo fato de ser o agente padrasto da vítima) (e-doc. 4, p. 96-106).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para reduzir a pena para 14 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 5, p. 65-79).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 5, p. 129-130). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 6).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir provas suficientes para a condenação. Afirmam que o laudo psicológico, os exames periciais e os depoimentos de profissionais e testemunhas apresentam contradições substanciais com a versão apresentada pela vítima. Salientam que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo, haja vista a inexistência de circunstâncias negativas que justifiquem sua elevação. Dizem contrariados os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena.



    6. Requerem a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 5ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão impugnada, ressaltando a inadequação da via eleita para se analisar o pleito de absolvição, observada a necessidade de dilação probatória.



    8. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal, seja para apreciação do pedido de absolvição, seja para exame da dosimetria da pena, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator